Tribunal: TJPA
Processo: 0800798-28.2024.8.14.0128
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800798-28.2024.8.14.0128

APELANTE: SEBASTIAO GATO MACIEL JUNIOR

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

ementa
: direito penal. apelação criminal. tráfico de drogas. autoria e materialidade comprovadas. condenação mantida. recurso desprovido.

i. caso em exame

1.Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu como incurso no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 6 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 680 dias-multa, em razão de ter sido flagrado, durante patrulhamento policial, portando 9 porções de crack, totalizando 3,47g, e R$ 279,00 em espécie.

ii. questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para condenação por tráfico de drogas; (ii) saber se é cabível a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei de Drogas; (iii) saber se é possível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006; (iv) saber se estão presentes os requisitos legais para a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

iii. razões de decidir

3. Elementos probatórios colhidos em juízo, especialmente os testemunhos dos policiais que realizaram a abordagem e o laudo toxicológico definitivo, demonstram a prática do tráfico de drogas. 4. A alegação de que a droga destinava-se a consumo próprio não encontra amparo na prova dos autos, sendo refutada pelas circunstâncias da prisão, pela forma de acondicionamento da droga, pelo valor em dinheiro apreendido e pela reincidência do réu. 5. A desclassificação para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006 foi corretamente afastada pela instância de origem. 6. A reincidência específica do réu impede a aplicação da causa de diminuição do tráfico privilegiado, nos termos do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas. 7. Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos, nos termos do art. 44 do Código Penal, em razão da pena superior a 4 anos e da reincidência do apelante.

iv. dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em prova testemunhal de policiais, corroborada por outros elementos dos autos, desde que colhida sob o crivo do contraditório. 2. A reincidência específica impede o reconhecimento do tráfico privilegiado previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006. 3. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos é incabível quando a pena ultrapassa 4 anos e o réu é reincidente.”

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28 e 33, caput e §4º; Código Penal, art. 44. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 3.004.456/PA, Rel. Min. Maria Marluce Caldas, j. 18/11/2025; STJ, AREsp nº 2491916/RO, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 27/11/2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito de Penal, por unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

5ª Sessão ordinária do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos cinco dias e finalizada aos doze dias do mês de março de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposta por
Sebastião Gato Maciel Junior,
em face de sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Terra Santa/PA, que o condenou como incurso no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 (tráfico de drogas), à pena de
06 (seis) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial fechado
, além de
680 (seiscentos e oitenta) dias-multa
, fixados à razão de 1/30 do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Narra inicial acusatória que (ID 32032977):

“
I DOS FATOS

No dia 14 de agosto de 2024, por volta das 23h20, durante operação policial denominada "Tolerância Zero", uma guarnição da Polícia Militar realizava patrulhamento no Bairro Cidade Nova, em Terra Santa-PA, quando avistou o denunciado conduzindo uma motocicleta Honda Bros, cor vermelha, em alta velocidade.

Ao notar a presença da viatura policial, o denunciado mudou abruptamente de direção e empreendeu fuga, desobedecendo às ordens de parada dadas pelos policiais militares mediante sinais sonoros e luminosos. Durante a tentativa de evasão, o denunciado ultrapassou vias preferenciais em alta velocidade, colocando em risco a segurança viária e das pessoas no local.

O denunciado foi interceptado e abordado na Travessa São Francisco, no Bairro Santa Clara, ocasião em que, durante a busca pessoal, foram encontradas em seu poder nove porções de substância entorpecente análoga ao crack, pesando aproximadamente 3,47 gramas, além da quantia de R$ 279,00 (duzentos e setenta e nove reais) em espécie e um aparelho celular Samsung azul e preto.

Diante da materialidade dos fatos, o denunciado foi conduzido à Unidade Integrada de Polícia de Terra Santa, onde, em seu interrogatório, afirmou ser usuário de drogas e que adquiriu o entorpecente para consumo próprio, alegação esta que não encontra respaldo na prova colhida nos autos. ”

Em
razões recursais
(ID 32033045), a defesa alega
ausência de

prova concreta da destinação mercantil
da droga apreendida, aduzindo que a condenação se baseou em meras presunções, o que violaria o princípio do
in dubio pro reo
, razão pela qual pleita de
absolvição
, com fulcro no art. 386, incisos V, VI e VII do CPP.

Subsidiariamente, requer a desclassificação da conduta para o art. 28 da Lei nº 11.343/2006
, por entender que a quantidade de droga apreendida e as circunstâncias do caso apontam para
consumo pessoal. Em última análise
, caso mantida a condenação, postula a
redução da pena no mínimo legal
, com aplicação da
minorante do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas
, substituição por
penas restritivas de direitos
(art. 44 do CP).

Em
contrarrazões
(ID 32033056)
,
o órgão Ministerial requer o conhecimento e improvimento do presente recurso.

Nessa esfera recursal, o D. Procurador de Justiça
Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva
se manifesta
“pelo CONHECIMENTO do Recurso de Apelação e, no mérito, pelo seu DESPROVIMENTO, para ser mantida a sentença em todos os seus termos. ”
(Textuais) (ID 32722615)

É o relatório.

À douta revisão, com intenção de inclusão em Pauta em Sessão de Plenário Virtual.

VOTO

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Nas razões recursais, a defesa do apelante
Sebastião Gato Maciel Junior
sustenta, em resumo, que
não há provas seguras quanto à prática do crime de tráfico de drogas
, pelo que requer a
absolvição
, com fundamento no art. 386, incisos V, VI e VII, do Código de Processo Penal, aplicando-se o princípio do
in dubio pro reo
, Subsidiariamente, pleiteia a
desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no art. 28 da Lei de Drogas
, sob o argumento de que o réu seria apenas
usuário
, e que a pequena quantidade de substância apreendida indicaria destinação para
consumo próprio
. Por fim, em caráter ainda mais subsidiário, postula a
aplicação do tráfico privilegiado
(§4º do art. 33 da Lei nº 11.343/2006), bem como a
substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos
.

1.
Da Absolvição e da Desclassificação para Usuário – Impossibilidade

Adianto, que a tese absolutória, assim como a de desclassificação,
não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos
. Ao revés, todos os elementos de prova reunidos no processo convergem para a
caracterização do tráfico de drogas
, nos termos do art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, razão pela qual a sentença condenatória deve ser
mantida em sua integralidade
.

Relembro, que no dia
14 de agosto de 2024
, por volta das
23h20
, durante patrulhamento ostensivo no bairro Cidade Nova, em Terra Santa, uma guarnição da Polícia Militar visualizou o apelante
conduzindo uma motocicleta em alta velocidade e em atitude suspeita
. Ao perceber a aproximação da viatura policial, o acusado
mudou abruptamente de direção e iniciou fuga
, desobedecendo às ordens de parada, sendo interceptado na Travessa São Francisco, já no bairro Santa Clara.

Durante a busca pessoal, foram
encontradas em sua posse nove porções de substância entorpecente análoga ao crack, fracionadas e embaladas separadamente, totalizando 3,47g
, além de
R$ 279,00 em espécie
e um
aparelho celular
. A
constatação preliminar
, ratificada por
laudo toxicológico definitivo
, indicou tratar-se de
benzoilmetilecgonina (cocaína), na forma de crack
, substância proscrita pela Portaria SV
S/MS nº 344/1998.

A materialidade
, portanto, está
sobejamente demonstrada
. A
autoria,
por sua vez, também
restou inequivocamente comprovada
, especialmente pelos depoimentos firmes, coerentes e convergentes dos
policiais militares que participaram da abordagem
, os quais foram colhidos
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
.

O policial
CB Daniel da Silva e Silva
afirmou em juízo que durante patrulhamento de rotina avistou o acusado conduzindo motocicleta em alta velocidade e em atitude que lhe pareceu suspeita, razão pela qual foi determinada a abordagem. Relatou que o acusado tentou empreender fuga, mas foi interceptado, e que durante a busca pessoal foram localizadas diversas porções de droga embaladas separadamente e dinheiro em espécie, em quantia incompatível com o mero consumo. Asseverou que o local do flagrante é conhecido como ponto de comercialização de entorpecentes, de modo que a situação revelava contexto típico de tráfico.

Na mesma linha, o também policial
SD Felipe de Jesus de Azevedo Ventura
declarou que a droga não se encontrava acondicionada em uma única porção, mas sim dividida em pequenas embalagens típicas da mercancia ilícita. Frisou ainda que, pelas circunstâncias da abordagem e pelo montante em dinheiro encontrado com o acusado, não havia elementos que indicassem destinação exclusiva ao consumo próprio.

Tais testemunhos, prestados por
agentes públicos no exercício de suas funções
, gozam de
presunção de veracidade
e
legitimidade
, devendo ser considerados
provas válidas e idôneas
, sobretudo
quando convergentes entre si e corroboradas por demais elementos dos autos
, como no presente caso.

A propósito:

“Direito Processual Penal. Agravo Regimental. Tráfico de Drogas. Fundada Suspeita. Busca Pessoal. Provas. Súmula 7/STJ. Agravo Regimental Provido. Recurso Especial Não Provido.

I. Caso em exame

1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de agravo em recurso especial, com fundamento na Súmula 182/STJ, por ausência de impugnação específica ao óbice da ausência de prequestionamento.

2. O recorrente foi condenado em primeiro grau pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006), com pena de 5 anos de reclusão em regime inicial semiaberto e 500 dias-multa. O Tribunal de Justiça manteve a condenação em sede de apelação.

3. A defesa interpôs recurso especial alegando violação ao art. 386, VII, do Código de Processo Penal, por insuficiência de provas para a condenação. O Tribunal de origem negou seguimento ao recurso especial, aplicando os óbices das Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento.

4. No agravo regimental, a defesa sustentou que houve impugnação específica e pormenorizada de todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, requerendo o conhecimento e provimento do recurso especial.

II. Questão em discussão

5. Há duas questões em discussão:

(i) saber se o agravo em recurso especial impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afastando o óbice da Súmula 182/STJ; e (ii) saber se a condenação por tráfico de drogas pode ser revista em recurso especial, considerando a alegação de insuficiência de provas e a vedação ao reexame de provas (Súmula 7/STJ).

III. Razões de decidir

6. A defesa impugnou especificamente os fundamentos da decisão de inadmissibilidade, afastando o óbice da Súmula 182/STJ, ao argumentar pela ocorrência de prequestionamento implícito e ao rebater a aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.

7.As instâncias ordinárias, soberanas na análise das provas, concluíram pela autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas, com base em elementos como apreensão de drogas, laudo pericial e depoimentos colhidos em juízo, além da confissão do réu.

8. A condenação não se baseou exclusivamente em denúncia anônima, mas em um conjunto probatório robusto. A desconstituição do entendimento das instâncias ordinárias encontra óbice na Súmula 7/STJ, que veda o reexame de provas em recurso especial.

9. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, desde que colhido sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade.

IV. Dispositivo e tese

10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental provido para superar o óbice da Súmula 182/STJ, conhecer do agravo em recurso especial e negar-lhe provimento.

Tese de julgamento:

1. A impugnação específica dos fundamentos da decisão de inadmissibilidade afasta o óbice da Súmula 182/STJ.

2. A condenação por tráfico de drogas pode ser fundamentada em conjunto probatório robusto, incluindo depoimentos de policiais colhidos sob contraditório, desde que não se trate de mera revaloração de provas, vedada pela Súmula 7/STJ.

3. A denúncia anônima, quando corroborada por outros elementos probatórios, pode justificar a abordagem policial e a busca pessoal, nos termos do art. 244 do CPP
.

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 244; Lei n. 11.343/2006, art. 33, caput.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, Súmula 7; STJ, Súmula 182. (AgRg no AREsp n. 3.004.456/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)”
Destaquei

Alegação de Usuário

Adianto, que a alegação do apelante, no sentido de que
seria apenas usuário
,
não é suficiente para desconstituir o conjunto probatório robusto que aponta para o tráfico
.

Isso porque, ainda que o réu tenha afirmado em interrogatório que a droga era para uso pessoal,
essa versão se mostra isolada, unilateral e desprovida de qualquer prova mínima a lhe conferir credibilidade
.

Importante salientar que o art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que o juiz, para definir se a droga se destinava ao consumo pessoal, deve atentar para:

“a natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente.”

Pois bem. No presente caso, as porções estavam
fracionadas e prontas para revenda
, o local da apreensão é
conhecido como ponto de tráfico
;
o apelante fugiu da abordagem policial, indicando comportamento típico de quem tenta ocultar prática ilícita.
Por outro lado, houve
apreensão de dinheiro em espécie, sem comprovação de origem lícita.

E, para completar, o acusado possui
condenação anterior por tráfico de drogas
, conforme consta da sentença, o que reforça a
dedicação a atividades criminosas
.

Tais elementos, quando conjugados,
afastam qualquer possibilidade de consumo pessoal
. Portanto, o simples fato de o réu se declarar usuário
não é suficiente
, tampouco implica automática desclassificação do tipo penal.

Aliás, conforme assente na jurisprudência:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA PORTE PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. COEXISTÊNCIA DA CONDIÇÃO DE USUÁRIO E TRAFICANTE. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS APREENDIDAS E PETRECHOS. CONDUTA HABITUAL. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial em que o recorrente pretendia a desclassificação da condenação por tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11 .343/2006) para o delito de porte de entorpecentes para consumo próprio (art. 28 da mesma lei). A defesa argumenta que a quantidade de drogas apreendidas era compatível com o uso pessoal. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em verificar se há elementos suficientes para a desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte de droga para uso próprio, conforme o art. 28 da Lei nº 11.343/2006, considerando as circunstâncias do caso concreto, a quantidade de droga apreendida e as provas produzidas nos autos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão recorrido concluiu, com base nos depoimentos dos policiais e nas provas materiais, que o recorrente praticava o tráfico de drogas. Foram apreendidas na posse do réu quantidades significativas de entorpecentes, além de objetos típicos da traficância, como embalagens e balanças de precisão, circunstâncias que reforçam o comércio ilícito e afastam a tese de uso pessoal.

4. A defesa pretende a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei de Drogas, mas essa revisão demanda reexame do conjunto fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, conforme a Súmula nº 7 do STJ.

5. A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a condição de usuário não é incompatível com a prática do tráfico de drogas, sendo possível a coexistência das duas situações, desde que devidamente comprovadas.

6. A condenação por tráfico de drogas está fundamentada em elementos concretos que demonstram a habitualidade do réu na prática ilícita, justificando a manutenção do enquadramento no art. 33 da Lei de Drogas.

IV. AGRAVO CONHECIDO E RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. (STJ - AREsp: 2491916 RO 2023/0388030-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 27/11/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/12/2024)”
destaquei

Da análise dos autos, percebo que a condenação imposta ao réu se encontra
em consonância com o conjunto probatório dos autos
, e foi proferida em
estrita observância às garantias do devido processo legal
.

Nesses termos, afirmo que as teses absolutórias, assim como o pleito de desclassificação, carecem
de qualquer respaldo fático ou jurídico
, razão pela qual
devem ser rejeitados
.

Por conseguinte, mantenho a condenação do apelante, nos termos do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, tal como fixada na sentença.

Da causa de diminuição do art. 33, §4º

No que se refere ao pleito de incidência da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei n.º 11.343/06, verifica-se que o apelante é reincidente específico (Processo nº 0003102-77.2017.8.14.0128), como bem aduziu o juízo
a quo,
revelando-se fundamento idôneo para deixar de reconhecer a referida causa de diminuição.

Nesse sentido,
verbis:

“EMENTA: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. NEGATIVA DE APLICAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. O caso trata de apelação interposta por Enoque de Arruda da Silva, condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/06), à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa. O apelante pleiteia a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4º do art. 33 da Lei de Drogas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se:

(i) é possível aplicar a causa de diminuição de pena pelo tráfico privilegiado ao réu reincidente;

III. Razões de decidir

3. A reincidência do réu impede o reconhecimento da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33 da Lei n.º 11.343/06, conforme jurisprudência consolidada do STJ.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e desprovido. (TJPA – APELAÇÃO CRIMINAL – Nº 0006703-26.2020.8.14.0051 – Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA – 2ª Turma de Direito Penal – Julgado em 19/08/2025 )

Sendo assim, impõe-se a manutenção da sentença nesse ponto, restando inviável o reconhecimento da privilegiadora prevista no artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06.

Da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos

A defesa, em caráter subsidiário, requer a
substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos
, com fundamento no art. 44 do Código Penal.

No entanto,
não vislumbro qualquer possibilidade jurídica de acolhimento da pretensão
, ante a evidente
incompatibilidade entre os requisitos legais e a situação concreta dos autos
.

Nos termos do art. 44 do Código Penal, a substituição da pena corporal por sanções alternativas exige o
preenchimento cumulativo de três requisitos objetivos e subjetivos
, a saber: que a pena privativa de liberdade fixada
não seja superior a quatro anos
, que o réu
não seja reincidente em crime doloso
, e que as
circunstâncias do caso concreto recomendem a substituição
.

Na espécie, a pena definitiva imposta ao apelante foi de
seis anos, nove meses e dez dias de reclusão
, ou seja,
acima do limite legal previsto no inciso I do art. 44 do CP
. Soma-se a isso o fato de que o réu é
reincidente específico
, circunstância expressamente impeditiva da concessão do benefício.

Ademais, mesmo que superados os óbices objetivos, o que não ocorre,
as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não recomendariam a substituição da pena
, tendo em vista que o réu possui
condenações anteriores pelo mesmo tipo penal
, demonstrando
comprometimento com a prática reiterada do tráfico ilícito de entorpecentes
, o que inviabiliza a aplicação de política penal mais branda.

A jurisprudência deste Tribunal, nesse sentido, é firme:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. ANPP. APLICAÇÃO RETROATIVA. IMPOSSIBILIDADE. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO. PENA-BASE. PROPORCIONALIDADE. INABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULOS AUTOMOTORES. ENUNCIADO N° 83 DA SÚMULA DO STJ. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO .

1. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento segundo o qual a possibilidade de aplicação retroativa do instituto previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, inserido pela Lei n. 13.964/2019, é restrita aos processos em curso até o recebimento da denúncia, situação não verificada na espécie (ut, AgRg no REsp n. 2.021.432/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 15/12/2023.). Tal posição está alinhada ao entendimento fixado pela Primeira Turma do STF.

2. Não há direito subjetivo do réu ou obrigatoriedade do julgador na adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínimas e máximas, ou mesmo outro valor.

3. Considerando que a pena para o crime do art. 334-A do CP varia entre 2 e 5 anos de reclusão, o aumento em 6 meses para cada vetor judicial desfavorável não se revela desproporcional, porquanto está fundamentado na enorme quantidade da mercadoria apreendida (67.230 maços de cigarros), a prática do crime em comboio e, ainda, a fuga à abordagem policial.

4. Esta Corte Superior entende que "é admitida a aplicação da pena acessória de inabilitação para dirigir veículo, quando demonstrada, de forma concreta, a imprescindibilidade da medida, haja vista a necessidade de inibir a prática do delito de contrabando de cigarros" (AgRg no AREsp n. 1.713.978/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 29/3/2021).

5. A presença de circunstância judicial desfavorável e a reincidência, ainda que não específica, impede a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direitos (art. 44, II e III, do CP).

6. Agravo não provido. (AgRg no REsp n. 2.109.003/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024.)”

Dessa forma, considerando a
reincidência específica
, a
pena superior ao limite legal
e o
histórico de envolvimento reiterado com o tráfico de drogas
, entendo que
não se encontram preenchidos os requisitos necessários à substituição da pena corporal por penas restritivas de direitos
, razão pela qual
mantenho incólume a decisão de primeiro grau nesse aspecto
.

Por todo o exposto, acompanhando o parecer ministerial, conheço e
NEGO PROVIMENTO ao recurso,
mantendo inabalada a condenação do réu
Sebastião Gato Maciel Júnior
, pela prática do crime de tráfico de drogas, ao cumprimento da pena de
06 (seis) anos 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 680 (seiscentos e oitenta) dias-multa, em regime inicial fechado
.

É o voto.

Belém/PA, 05 de março de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 12/03/2026